Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO JULGADOS EM CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. NÃO AUTOMATICIDADE. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VEROSSIMILHANÇA ROBUSTA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA. PERÍCIAS DE ENGENHARIA E CONTÁBIL DEFERIDAS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ART. 373 DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação de cobrança securitária; e Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo.
II. Questão em discussão
2. Definir se a incidência do CDC autoriza, no caso, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), afastando a distribuição legal prevista no art. 373 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova não é automática pela simples existência de relação de consumo, exigindo hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações.
4. Ausente hipossuficiência da autora, pessoa jurídica de grande porte com disponibilidade de documentos contábeis, fiscais e de estoque para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.
5. A existência de controvérsia técnica relevante e a necessidade de instrução complexa, com perícias já deferidas (engenharia e contábil), afastam a verossimilhança robusta necessária à redistribuição excepcional do ônus probatório.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 373 e 1.021, § 2o;
CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Acórdão 1265478, 0001036-44.2019.8.07.0001, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15/07/2020, DJE 24/07/2020.
TJDFT, Acórdão 1910009, 0710813-31.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024, DJE 03/09/2024.